Tribunal: STF
Processo: HC 72283
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
LATROCINIO  - EXAME  DE CORPO  DE DELITO.  Possivel e a
imposição  de pena embora  não efetuado, de  forma direta, o exame de
corpo de delito. O preceito do artigo 158 do Código de Processo Penal
há  de ser interpretado de  forma sistematica, ou seja, levando-se em
conta  que, "não  sendo  possivel o  exame  de corpo  de  delito, por
haverem  desaparecido  os  vestigios,   a  prova  testemunhal  podera
suprir-lhe a falta" (artigo 167 do referido Diploma).
              PROVA TESTEMUNHAL - VALIA. O habeas-corpus não e o meio
adequado  a  reapreciação da  prova  testemunhal, com  o  objetivo de
revela-la  inconsistente e, portanto, impropria aos fins previstos no
artigo 167 do Código de Processo Penal.